Tribunal: STJ
Processo: 1000964-63.2022.8.26.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151468 - SP(2026/0014609-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCIUS DE DEUS SAMPONI
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS DOS SANTOS BELIZÁRIO - SP177747
AGRAVADO
: JESUS ARI DA SILVA
ADVOGADOS
: SIRLENE MARTINS DA LUZ - SP309916
MARCO ANTONIO FLOR - SP403464
INTERES.
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
FABIOLA STAURENGHI - SP195525
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO,
DANO
MORAL
E
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ E INSUFICIÊNCIA DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por
deficiência de fundamentação, incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de
comprovação do dissídio jurisprudencial nos termos do CPC e do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de inexigibilidade de débito
repetição do
c/c
indébito em dobro e indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em
R$ 41.983,32.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos para reconhecer a inexistência dos
contratos, determinar a cessação dos descontos, condenar à restituição em dobro e
fixar danos morais em R$ 5.000,00, com honorários de 20%.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, com base em prova
pericial de falsidade das assinaturas, responsabilidade objetiva e adequação do
.
quantum
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 373, I e II, e
374, III, do CPC quanto ao ônus da prova e ao reconhecimento de fatos
incontroversos; (ii) saber se houve violação dos arts. 186 e 927 do CC quanto à
configuração do dano moral e ao valor da indenização; e (iii) saber se se
comprovou dissídio jurisprudencial pela alínea
do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal.
Documento eletrônico VDA55323969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 9c8139bf-bf8a-4804-918f-64ab216211a8

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das conclusões do acórdão
recorrido sobre autenticidade de assinaturas, falha do serviço, restituição em dobro
e dano moral demanda reexame de provas.
7. Não se verifica a demonstração do dissídio jurisprudencial, ausente cotejo
analítico e similitude fática, em desconformidade com o
§ 1o, do CPC e
art. 1.029,
o
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
provas quanto à autenticidade de assinaturas, falha na prestação do serviço,
restituição em dobro e dano moral. 2. O dissídio jurisprudencial não se comprova
sem cotejo analítico e similitude fática, conforme o
§ 1o, do CPC e o
art. 1.029,
§§ 1o e 2o, do RISTJ”.
art. 255,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 374 e 1.029, § 1o; CC, arts. 186 e
927; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55323969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 9c8139bf-bf8a-4804-918f-64ab216211a8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151468 - SP(2026/0014609-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCIUS DE DEUS SAMPONI
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS DOS SANTOS BELIZÁRIO - SP177747
AGRAVADO
: JESUS ARI DA SILVA
ADVOGADOS
: SIRLENE MARTINS DA LUZ - SP309916
MARCO ANTONIO FLOR - SP403464
INTERES.
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
FABIOLA STAURENGHI - SP195525
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO,
DANO
MORAL
E
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ E INSUFICIÊNCIA DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por
deficiência de fundamentação, incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de
comprovação do dissídio jurisprudencial nos termos do CPC e do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de inexigibilidade de débito
repetição do
c/c
indébito em dobro e indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em
R$ 41.983,32.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos para reconhecer a inexistência dos
contratos, determinar a cessação dos descontos, condenar à restituição em dobro e
fixar danos morais em R$ 5.000,00, com honorários de 20%.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, com base em prova
pericial de falsidade das assinaturas, responsabilidade objetiva e adequação do
.
quantum
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 373, I e II, e
374, III, do CPC quanto ao ônus da prova e ao reconhecimento de fatos
incontroversos; (ii) saber se houve violação dos arts. 186 e 927 do CC quanto à
configuração do dano moral e ao valor da indenização; e (iii) saber se se
comprovou dissídio jurisprudencial pela alínea
do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal.
Documento eletrônico VDA54001570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:38
Código de Controle do Documento: 302f881b-ecbf-460e-b941-f0d01cb73174

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das conclusões do acórdão
recorrido sobre autenticidade de assinaturas, falha do serviço, restituição em dobro
e dano moral demanda reexame de provas.
7. Não se verifica a demonstração do dissídio jurisprudencial, ausente cotejo
analítico e similitude fática, em desconformidade com o
§ 1o, do CPC e
art. 1.029,
o
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
provas quanto à autenticidade de assinaturas, falha na prestação do serviço,
restituição em dobro e dano moral. 2. O dissídio jurisprudencial não se comprova
sem cotejo analítico e similitude fática, conforme o
§ 1o, do CPC e o
art. 1.029,
§§ 1o e 2o, do RISTJ”.
art. 255,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 374 e 1.029, § 1o; CC, arts. 186 e
927; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCIUS
DE DEUS SAMPONI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
deficiência de fundamentação quanto às alegadas violações dos arts. 373, I e II,
374, III, do Código de Processo Civil, e dos arts. 186 e 927 do Código Civil; pelo
óbice da Súmula n. 7 do STJ; e por ausência de demonstração do dissídio
jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do STJ (fls. 659-661).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 680.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação de inexigibilidade de débito c/c
repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.
Documento eletrônico VDA54001570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:38
Código de Controle do Documento: 302f881b-ecbf-460e-b941-f0d01cb73174

O julgado foi assim ementado (fl. 575):

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimo
consignado. Perícia que constatou a falsidade das assinaturas. Falha na prestação de
serviços. Ilícito caracterizado. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito
interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ. REPETIÇÃO DOBRADA.
Prestações debitadas no benefício previdenciário do autor. Restituição em dobro.
Cabimento. Má-fé verificada. Sentença mantida. DANO MORAL. Configuração.
Quantum indenizatório. Redução. Impossibilidade. Observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 373, I e II, e 374, III, do Código de Processo Civil, porque o acórdão
recorrido teria afastado a comprovação, pelo recorrente, de fato extintivo e de que
intermediou apenas o contrato 609403620, bem como de que o autor não
comprovou o fato constitutivo de seu direito. Afirma que seria fato incontroverso
que o recorrente não intermediou os contratos 614890617 e 627773201, devendo
isso ter sido reconhecido pelo Tribunal de origem; e
b) 186 e 927 do Código Civil, pois não estariam presentes conduta e
dano moral a justificar a condenação do recorrente, impondo-se reforma ou
redução do
.
quantum
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela manutenção da
condenação por dano moral, divergiu do entendimento de outros tribunais
estaduais indicados nas ementas transcritas (fls. 590-592).
Documento eletrônico VDA54001570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:38
Código de Controle do Documento: 302f881b-ecbf-460e-b941-f0d01cb73174

Requer o provimento do recurso para que se afaste a condenação
solidária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, com correção e
juros, ou, subsidiariamente, para que se reduza esse valor, invertendo-se o ônus
sucumbencial (fl. 595).
Contrarrazões às fls. 636-658.
É o relatório.
VOTO

A controvérsia diz respeito a ação de inexigibilidade de débito c/c
repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, em que a parte
autora pleiteou a declaração de inexistência dos débitos de empréstimos
consignados e refinanciamentos, a cessação dos descontos no benefício
previdenciário, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e
indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 41.983,32.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
para declarar a
dos débitos relativos aos contratos
inexistência/inexigibilidade
609403620, 614890617 e 627773201, determinar a cessação dos descontos,
condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, e condenar
solidariamente os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, fixando
honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação (fls. 405-410).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, destacando a
prova pericial grafotécnica que constatou a falsidade das assinaturas, a
responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno (Súmula n.
479 do STJ), a restituição em dobro conforme a tese firmada no
e a adequação do valor dos danos morais (fls. 575-579).
EAREsp 676.608/RS,
I - Arts. 373, I e II, e 374, III, do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA54001570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:38
Código de Controle do Documento: 302f881b-ecbf-460e-b941-f0d01cb73174

No recurso especial, o recorrente afirma que comprovou fato extintivo
do direito do recorrido, notadamente a exclusão do contrato 609403620 do sistema
do INSS em
e que não intermediou os contratos 614890617 e
16/6/2020,
627773201, sendo tais pontos incontroversos. Aduz ainda que o recorrido não
demonstrou o fato constitutivo do direito à indenização.
O acórdão recorrido concluiu, com base em prova pericial grafotécnica,
que as assinaturas dos contratos não eram autênticas, reconheceu a falha na
prestação do serviço bancário e confirmou a restituição em dobro, além dos danos
morais, mantendo a sentença por seus fundamentos (fls. 576-578).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 186 e 927 do Código Civil
No recurso especial a parte recorrente alega que não praticou ato ilícito,
nem causou abalo à personalidade do recorrido, devendo ser afastada a condenação
por dano moral ou reduzido o
, com observância da razoabilidade e da
quantum
vedação ao enriquecimento sem causa.
O acórdão recorrido fundamentou a configuração do dano moral na
“relevante perturbação psíquica do autor” por descontos indevidos em benefício
previdenciário decorrentes de empréstimo não contratado, mantendo a indenização
em R$ 5.000,00 por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
(fl. 578).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Dissídio Jurisprudencial
Alega o recorrente dissídio com julgados de outros tribunais estaduais
sobre ausência de relação contratual, não configuração de dano moral por mera
cobrança indevida e redução do
indenizatório, transcrevendo ementas
quantum
Documento eletrônico VDA54001570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:38
Código de Controle do Documento: 302f881b-ecbf-460e-b941-f0d01cb73174

(fls. 590-592), sem demonstrar similitude fática estrita com a fraude em
empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário e prova
pericial de falsidade.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não basta a simples
transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos cópia do
inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o repositório oficial
de jurisprudência em que foram publicados, deve a parte recorrente proceder ao
devido confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados, o
que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54001570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:38
Código de Controle do Documento: 302f881b-ecbf-460e-b941-f0d01cb73174

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.151.468 / SP
Número Registro: 2026/0014609-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009646320228260047
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIUS DE DEUS SAMPONI
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS DOS SANTOS BELIZÁRIO - SP177747
AGRAVADO
: JESUS ARI DA SILVA
ADVOGADOS : SIRLENE MARTINS DA LUZ - SP309916
MARCO ANTONIO FLOR - SP403464
INTERES.
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS : CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
FABIOLA STAURENGHI - SP195525
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55296838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:37
Código de Controle do Documento: 06213c98-b1c1-4a2a-bf88-b2500f97976c

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:37
Código de Controle do Documento: 06213c98-b1c1-4a2a-bf88-b2500f97976c